Tribunal: STF
Processo: HC 218503
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 164.622, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 09.08.2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e nos arts. 33 e 35, ambos c/c o art. 40, IV, todos da Lei n. 11.343/2006. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do HC 164.622, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



10. No caso, tal como assentou a autoridade impetrada, “as particularidades da hipótese em apreço, a complexidade da contenda, a pluralidade de réus, as condutas processuais das partes e a atuação das autoridades responsáveis pela condução da demanda, o tardar para a resolução do feito não é desproporcional e se encontra justificado pelos Juízos de origem”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    “A par dos elementos dos autos, não identifico período desarrazoado no processamento do feito. 



    Há 14 réus na demanda originária, assistidos por advogados diversos. 



    O acusado teve a prisão preventiva decretada por seu vínculo com o tráfico de drogas, no caso, trata-se de 8,95 Kg de maconha, sendo que a prisão decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado judicialmente. 



    O Parquet, em 15/10/2021, ‘ofereceu denúncia contra o paciente e outras treze pessoas, imputando especificamente àquele a prática dos crimes capitulados no artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, bem como artigos 33 e 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006’, tendo a denúncia sido recebida no mesmo dia. 



    A defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 8/11/2021, ‘assim como os demais denunciados, à exceção de (...), cujo mandado citatório não retornou até o momento, e de (...), a quem foi determinada a citação editalícia, e, atualmente, a cisão processual’.



    O Juízo de Direito, em 18/11/2021 e em 11/2/2022 exarou decisões em que manteve a segregação cautelar dos acusados (...). 



    Por fim, por ocasião da remessa de informações a esta relatoria, o Juízo de Direito ‘determi[nou] a cisão do processo quanto ao réu (...), e a expedição de ofício à Direção do Foro da Comarca de Caxias do Sul para o retorno do mandado de citação da ré (...)’. 



    A continuidade da instrução, com o desmembramento do feito, indica, por ora, o prognóstico de início da instrução. 



    Dessarte, com esteio nos documentos colacionados ao writ, não vislumbro desídia das instâncias estaduais no processamento da ação penal, sequer ilegalidade flagrante no período de segregação cautelar do paciente, a ponto de ensejar a intervenção prematura desta Corte de Justiça. 



    Dadas as particularidades da hipótese em apreço, a complexidade da contenda, a pluralidade de réus, as condutas processuais das partes e a atuação das autoridades responsáveis pela condução da demanda, o tardar para a resolução do feito não é desproporcional e se encontra justificado pelos Juízos de origem” (grifei).



11. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente denunciado pelo tráfico de e 8,95 Kg de maconha e 4g de cocaína e, também, pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator